Tribunal: STF
Processo: ARE 1555918
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação de imóvel com desvio de finalidade. Enriquecimento ilícito e dano ao erário. Pretensão de reexame do conjunto fático-probatório. Alegada desproporcionalidade das sanções. Ofensa constitucional indireta. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual se reconheceu que a desapropriação de imóvel promovida pelo então Prefeito de Ouroeste ocorreu em flagrante desvio de finalidade, beneficiando diretamente o Centro Educacional e Profissionalizante de Ouroeste S/C Ltda., resultando em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: saber (i) se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de argumentos relevantes relativos ao elemento subjetivo e à caracterização do ato de improbidade administrativa; e (ii) se a dosimetria das penalidades aplicadas teria violado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por terem sido fixadas no patamar máximo sem fundamentação adequada.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissão ou contradição, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com a jurisprudência firmada no tema 339 da repercussão geral.



    4. A revisão da presença do dolo ou da proporcionalidade das sanções demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta instância extraordinária, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O Tribunal de origem consignou expressamente que as penalidades foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vinculando-as à gravidade das condutas, de modo que eventual discordância não autoriza a revisão extraordinária.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX.



Jurisprudência relevante citada: 279 do STF, ARE 1.306.929 AgR.